Tribunal: TCU
Processo: 018.343/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8826/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 018.343/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adrieli Emidio da Silva (XXX.419.968-XX); Felipe Felisberto de Moura Rodrigues (XXX.940.508-XX); Franciele Regina Ribeiro de Lima (XXX.006.208-XX); Glaucia Aparecida de Paula Silva Mistretta (XXX.770.098-XX); Graziela Helena da Silva Monteiro (XXX.777.688-XX); Guilherme Bortolazzo Pires (XXX.236.348-XX); Iara Milreu Lavratti (XXX.742.468-XX); Jaqueline Cristina da Silva (XXX.351.568-XX); Luiz Guilherme Pimentel Guimaraes (XXX.143.078-XX); Marcio Hideki Takaki (XXX.915.528-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.